Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731077-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA MÁRCIA DOS SANTOS LEPORACE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. PRESERVAÇÃO DO CHIP POR ORIENTAÇÃO DOS FALSÁRIOS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297). 2. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja “responsabilidade pelo risco integral”, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 3. O titular de cartão de crédito é responsável pela sua guarda, incluindo a senha pessoal. A entrega desses elementos a golpista, mesmo na condição de vítima de boa-fé, afasta a responsabilidade do Banco quando evidente que o contexto fático (mise en scène) foi feito por estelionatários que se passaram por prepostos do Banco, em golpe conhecido e amplamente divulgado, usando números de telefones falsos (fake numbers) que apenas imitavam, de forma grosseira, o número nacional da central de relacionamentos do Banco do Brasil. Descuido exclusivo da vítima. 4. É preciso buscar na Vitimologia, que teve entre nós um dos grandes nomes mundiais, o Desembargador Edgard de Moura Bittencourt, do Tribunal de Justiça de São Paulo (1908-1983), a resposta para crimes desencadeados pela vítima. 5. No crime conhecido como “Golpe do Motoboy” não há qualquer concurso da instituição financeira para o exaurimento da fraude. Não há operação bancária, mas um simulacro, o que afasta a aplicação da Súmula 470 do STJ. Consequentemente, não há responsabilidade pela reparação ex delicto dos prejuízos sofridos pela vítima. 6. O Banco só poderia ser punido neste caso por ter concedido à correntista os cartões de crédito que ela entregou aos criminosos voluntariamente, ainda que não espontaneamente. Isso seria uma teratologia jurídica. Mutatis mutandis, equivaleria a punir o fabricante de veículo pelo acidente provocado pelo motorista imprudente, ou a punir o fabricante de corda pelo suicídio do enforcado. É o chamado regressus ad infinitum (Günther Jakobs) da busca de um culpado pelo risco proibido. 7. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 8. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio idoso versus criminoso. 9. Demonstrado que a consumidora concorreu, por descuido pessoal exclusivo, para o crime de que foi vítima, sendo sua conduta conditio sine qua non do resultado, não há defeito ou falha nos serviços prestados pelo Banco nem pelas administradoras dos respectivos cartões de crédito, o que afasta a responsabilidade de restituir os valores das compras realizadas com os cartões e impugnadas nesta ação (CDC, art. 14, § 3o). 10. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que deve ser afastada a indenização por danos materiais e morais no presente caso, em face da ausência de provas para sustentar qualquer ressarcimento de supostos prejuízos suportados pela ora recorrida; b) artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido, em observância aos critérios da proporcionalidade; e c) artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o titular do cartão de crédito seria responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. Articula que se o cartão foi utilizado indevidamente por terceiro, a quem foi entregue voluntariamente ou não, a instituição bancária seria isenta de qualquer responsabilidade à indenização por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, e 14, § 3°, inciso II, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que falece interesse recursal ao ora recorrente, pois o acórdão vergastado afastou a sua condenação pelos danos morais (ID 20680778). Ainda, quanto ao paradigma desta Corte de Justiça, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020, e o AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). Demais disso, para analisar a tese de que não teria ocorrido danos materiais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027